Tribunal: TCU
Processo: 008.790/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria no âmbito do Fiscobras 2011, referente às obras de construção do Trecho Rodoviário da BR-154/MG, no trecho entre Ituiutaba e entroncamento da BR-364/MG, lote único.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Relatório de Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2011, referente às obras de construção do Trecho Rodoviário da BR-154/MG localizado entre Ituiutaba e o entroncamento da BR364/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 8o e 18 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.3. com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, arquivar os presentes autos.